Tribunal: TJDFT
Processo: 0714194-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. INTERDIÇÃO. CURATELA. LIMITES. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CÓDIGO CIVIL. PROTEÇÃO INTEGRAL. AMPLIAÇÃO. CURATELA PLENA. POSSIBILIDADE.
1. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei no 13.146/2015, deve ser interpretado sistematicamente com o Código Civil e a Constituição Federal para assegurar às pessoas com deficiência um sistema de proteção integral de acordo com as suas necessidades e em prol de sua dignidade.
2. O Juiz deve fixar os limites da curatela de acordo com o estado e o desenvolvimento mental do interdito (CPC, art. 755, I).
3. Comprovado que o curatelado apresenta retardo mental grave e não possui discernimento para gerir a própria vida, nem para tomar quaisquer decisões, deve-se ampliar a curatela para os atos de natureza pessoal, pois a sua limitação a aspectos exclusivamente patrimoniais não assegura a proteção integral aos seus direitos. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.